Tribunal: STF
Processo: RE 1059029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. ADMINISTRATIVO.CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR E FUNDAÇÃO DE APOIO. CURSO DE IDIOMAS PARA COMUNIDADE CARENTE. LEI Nº 8.958/94. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.